Tribunal: TJMT
Processo: 1020901-14.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020901-14.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LILIENE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.034.511-56 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR - CPF: 032.886.779-97 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO ÀS VÉSPERAS DE VIAGEM EM FAMÍLIA. TENTATIVA DE REMARCAÇÃO OU DEVOLUÇÃO DO VALOR. NEGATIVA. DEVER EM RESTITUIR. CAUSA NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Sendo o caso de pacote de viagem, a agência de turismo integra a cadeia de consumo e, por isso, responde de forma objetiva e solidária por eventuais danos causados ao consumidor.

2.

Hipótese em que houve o cancelamento da viagem às vésperas da data programada, sendo obstada a remarcação ou devolução dos valores, com base em cláusula de “não reembolsável”, não obstante as tentativas do consumidor.

3.

Não demonstrada causa excludente da responsabilidade, escorreita a sentença que determinou a restituição da quantia paga, bem ainda a reparação por danos morais, pois a situação ilustra falha na prestação do serviço além das raias do tolerável.

4.

O valor arbitrado na origem não representa excesso e dentro do critério da razoabilidade.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou ao pagamento em danos materiais (
R$ 7.663,69
) e morais (R$ 3.000,00).

Em suas razões recursais, pugna a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial, pois “
o fato gerador se deu em razão do imbróglio do cancelamento do voo adquirido pelos autores, restando nítida a exclusiva responsabilidade da empresa Companhia Aérea AZUL LINHASAEREAS S/A, uma vez que todos os transtornos não se deram por responsabilidade da presente empresa Ré
”.

Verbera que “
não se constata qualquer dano efetivo aos direitos da personalidade ou a qualquer interesse extrapatrimonial da parte Recorrida, em virtude dos fatos expostos, bem como não houve, por parte das Recorrentes, a prática de qualquer ato ofensivo ao curso processual, a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe
”.

Alternativamente, requer a redução do valor fixado a título de dano moral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1020901-14.2022.8.11.0003

Polo Ativo

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

Polo Passivo

LILIENE GOMES DA ROCHA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por LILIENE GOMES DA ROCHA em face de CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., em que a autora alega que teve seu voo cancelado de forma unilateral, bem como que a requerida se recusou a fazer a remarcação do voo ou a devolução do valor pago, de R$ 7.663,94 (sete mil seiscentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos). Diante disso, requerer a condenação da requerida ao pagamento de uma indenização a título de danos materiais e morais.

A requerida apresentou sua contestação (Id. 109007908). Na oportunidade arguiu em sede preliminar a falta de interesse de agir, diante da ausência de provas mínimas junto à inicial, bem como a ilegitimidade passiva. Ao abordar o mérito, argumentou sobre a ausência de ato ilícito e da comprovação do dano sofrido.

A parte autora anexou sua impugnação (Id. 109500039), abordado de forma individualizada, as teses contidas na defesa.

[...]

Com efeito, a parte autora demonstrou ter efetuado o pagamento de R$ 7.663,69 (sete mil seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos) (Ids. 93569018 e 93569019), razão pela qual, diante da falha na prestação do serviço, faz jus à restituição de tais valores de forma atualizada, nos termos do art. 20, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dito isso, é possível verificar ainda que a parte reclamante teve prejuízos de ordem moral decorrentes da má prestação de serviço da reclamada, já que a situação noticiada extrapola a margem do mero aborrecimento.

Importante frisar, ademais, que a reclamada não logrou demonstrar o atendimento das regras estabelecidas pelo art. 2o da Lei no 14.046/2020, o que se considera sob a ótica da obrigação do reembolso.

Quanto a prova do dano moral, entendo que não se faz necessária eis que restou comprovada a falha na prestação de serviço da reclamada impossibilitou sua viagem, sendo o dano moral na modalidade
in re ipsa.
Outrossim, a negativa de resolução do caso por parte da requerida reforça a ocorrência do dano em discussão.

[...]

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido inicial, para:

I.
CONDENAR
requerida à restituição na forma simples do valor pago (Id. 119890268), na importância de
R$ 7.663,69 (sete mil seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos)
(Ids. 93569018 e 93569019), corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso, e com juros de mora contados a partir da citação; e

II.
CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

[...]”

A irresignação recursal tem como fundamento-guia o argumento de agiu no exercício regular de direito, pois foi a empresa aérea que deu causa ao imbróglio ao cancelar as passagens aéreas.

Diferentemente do que sustenta, sendo o caso de pacote de viagem, a empresa ré (agência) integra a cadeia de consumo e, por isso, responde de forma objetiva e solidária por eventuais danos causados ao consumidor (arts. 18 e 25, §1o, CDC), ressalvado o direito de regresso. Assume, assim, a responsabilidade por todo o roteiro contratado.

Nesse raciocínio, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida. 2- Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 1010633-59.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 01/03/2023)

RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA DE TURISMO. PACOTE DE VIAGEM FINANCIADO. PANDEMIA COVID-19. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Em se tratando de relação de consumo, há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produto ou serviço, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma. A negativação indevida no nome da consumidora configura-se ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que decorre do próprio fato e independe de prova do prejuízo sofrido pela vítima.

Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (TR-MT, N.U 1000195-71.2021.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

Situação diversa seria se fosse, exclusivamente, a aquisição de passagem aérea, o que não é a hipótese.

Narra a parte autora/recorrida que adquiriu pacote de viagem e sobreveio a informação de cancelamento do voo, tendo a ré não devolvido o valor pago porque haveria cláusula de “não reembolsável”.

A empresa recorrente, quer em contestação, quer nesta sede recursal, não esclarece os motivos do cancelamento, limitando-se ao argumento de é culpa da empresa aérea.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (art. 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva [
o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor/terceiro
] –
ope legis
.

Não tendo o consumidor causado a rescisão, impõe-se a restituição integral do valor despendido, sendo abusiva a negativa da empresa com base na cláusula indicada.

Relativo aos danos morais, a parte autora delineia os transtornos causados, desde o cancelamento de uma viagem familiar planejada no dia anterior, não oferecimento de remarcação e negativa de reembolso, não obstante a tentativa de resolução administrativa.

A defesa da ré/recorrente, como se disse, busca atribuir a responsabilidade da empresa aérea e não rebate especificamente todos os pontos abordados, especialmente o suporte oferecido para amainar os prejuízos do consumidor ante o cancelamento às vésperas da viagem.

Nesse contexto, a situação ultrapassa as raias do tolerável e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PACOTE DE VIAGEM – IMPOSSIBILIDADE DE VIAJAR CONFORME PLANEJADO E CONTRATADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGEM – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REJEITADA – MÉRITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Todos os participantes da cadeia produtiva respondem solidariamente pela falha na prestação dos serviços, inclusive a recorrente, que comercializa pacotes turísticos.

Configura dano moral indenizável o fato de o consumidor adquirir um pacote de viagem e, ao chegar para embarcar, é surpreendido com o cancelamento do transporte aéreo, sendo obrigada a arcar com nova aquisição de passagens.

A quantificação dos danos morais pelo juízo primário (R$10.000,00) não representa condenação excessiva, atendendo, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MT, N.U 1009343-83.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 19/08/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGEM – CANCELAMENTO PELA DEMANDADA - AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO E DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TR-MT, N.U 1042917-65.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, a quantia fixada na origem mostra-se justa e adequada a fim de reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nesta instância recursal em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, a fim de manter incólumes os termos da sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024